Tribunal: TJES
Processo: 0000322-76.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-76.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON MOREIRA DOS REIS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000322-76.202138.08.0014

APELANTE: MAYCON MOREIRA DOS REIS XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Ao contrário do que a Defesa afirma, as provas contidas nos autos são suficientes para justificar a condenação do réu, ora apelante, pelo crime de tráfico de drogas.

2
–
A materialidade do delito, restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante Delito, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga, do Boletim Unificado e do Laudo Químico.

3 –
A autoria do delito de tráfico de drogas, restou devidamente comprovada, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

4 –
É impossível acolher o pedido da defesa para a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

5 –
As provas apresentadas nos autos, incluindo mídias audiovisuais e devidamente transcritas na sentença impugnada, demonstram claramente que MAYCON MOREIRA DOS REIS XAVIER, em conluio com o adolescente Erivelton Silva de Souza, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 19 (dezenove) pedras de crack, além de materiais para embalo, uma balança de precisão, um rádio comunicador e um prato com resquícios de cocaína.

6 –
Conforme o entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, o crime de tráfico de drogas não se limita apenas aos atos de mercância, mas inclui também a prática de qualquer uma das condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

7 – R
ecurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000322-76.2023.8.08.0014

APELANTE: MAYCON MOREIRA DOS REIS XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal de Apelação Criminal interposta por

MAYCON MOREIRA DOS REIS XAVIER
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Colatina/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Recurso de apelação interposto, pugnando a Defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

De imediato, observa-se que não assiste ao apelante. Explico.

Ao contrário do que a Defesa afirma, as provas contidas nos autos são suficientes para justificar a condenação do réu, ora apelante, pelo crime de tráfico de drogas.

Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao apelante, a denúncia nos autos relata que:

“[...] no dia 04 de fevereiro de 2023, por volta das 14h52min, na Rua Alfredo Zurlo, bairro São Vicente, nesta comarca, MAICON MOREIRA DOS REIS XAVIER, em unidade de desígnios com o adolescente Erivelton Silva de Souza, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 19 (dezenove) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no centro da cidade, quando receberam informações de que vários indivíduos estariam traficando ilícitos e ostentando armas de fogo na Rua Alfredo Zurlo, bairro São Vicente.

Ao chegar no local, a guarnição avistou alguns indivíduos no terraço de um imóvel, os quais empreenderam fuga ao perceberem a presença policial. Diante da fundada suspeita constituída em face ao ocorrido e ao amplo conhecimento de que se trata de local dado ao tráfico, os agentes públicos adentraram no imóvel com o consentimento da proprietária Pedrolina da Conceição.

Embora alguns dos indivíduos tenham conseguido se evadir, os militares lograram êxito em alcançar o nacional Maicon Moreira dos Reis Xavier, juntamente com o adolescente Erivelton Silva de Souza.

Realizadas buscas pelo local, foram encontradas 19 (dezenove) pedras de crack, bem como materiais utilizados para o embalo dos ilícitos, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rádio comunicador e 01 (um) prato contendo resquícios de cocaína[...].”

Aduz a defesa que as provas dos autos não são suficientes para ensejar a condenação do apelante.

No entanto, essa alegação não se sustenta, pois os elementos probatórios reunidos no feito garantem uma base sólida para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

É importante ressaltar que, em crimes dessa natureza os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, o que as torna suficientes para fundamentar a condenação do apelante. Essas declarações constituem meio de prova idôneo, respaldado pelo devido processo legal, conforme demonstrado neste caso.

Além disso, a jurisprudência é clara em reconhecer a validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policias, principalmente quando seus relatos são coerentes com os outros elementos coletados durante a instrução, e não há razões concretas nos autos para questionar a credibilidade desses depoimentos. Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33,
CAPUT.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. [...] 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

No que diz respeito a materialidade do delito, esta restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante Delito, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga, do Boletim Unificado e do Laudo Químico.

Da mesma forma, no que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência foram claros ao afirmar que os denunciados estavam na residência da apelante embalando drogas para posterior comercialização.

Esses fatos foram corroborados por prova contida em mídia audiovisual, que reafirma os fatos relacionados ao tráfico de drogas conforme descrito na denúncia, e sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, com as demais provas, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso.

Quanto ao pleito da d. Defesa pela desclassificação do crime em comento para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, verifico que não é possível acolher esse argumento para reconhecer a conduta de uso ilegal de entorpecentes.

Isso se deve ao fato de que as provas produzidas nos autos, contidas em mídias audiovisuais e devidamente transcritas na sentença impugnada, deixam claro que MAYCON MOREIRA DOS REIS XAVIER, em unidade de desígnios com o adolescente Erivelton Silva de Souza, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 19 (dezenove) pedras de crack, além de materiais utilizados para embalo, uma balança de precisão, um rádio comunicador e um prato contendo resquícios de cocaína.

Ademais, conforme o entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, o crime de tráfico de drogas não se limita apenas aos atos de mercância, mas inclui também a prática de qualquer uma das condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)